Tribunal: TJES
Processo: 0001168-59.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001168-59.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARCISIO GEAQUINTO ESTELLITA HERKENHOFF

APELADO: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA REPETITIVO Nº 1.229/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em acórdão que, reformando a sentença, havia condenado o Município ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta pela prescrição intercorrente.

2. A condenação anterior baseou-se no fato de que a Fazenda Pública ofereceu resistência à alegação de prescrição, tornando a questão litigiosa e atraindo, pelo princípio da sucumbência, a verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição intercorrente (art. 40 da Lei nº 6.830/1980), especialmente quando o ente público apresenta resistência à exceção de pré-executividade, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.229.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara Cível diverge do entendimento vinculante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.229 (REsp n. 2.046.269/PR).

5. Conforme a tese firmada pelo STJ, o princípio da causalidade rege a matéria, imputando-se os ônus processuais àquele que deu causa à instauração da demanda, ou seja, o executado inadimplente. A ocorrência da prescrição intercorrente é um fato superveniente que não altera a causa original do ajuizamento da ação.

6. O precedente vinculante é explícito ao afastar a condenação em honorários advocatícios mesmo nos casos em que a Fazenda Pública se insurge contra a alegação de prescrição, superando o fundamento da litigiosidade anteriormente adotado por este Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Em juízo de retratação, acórdão reformado para negar provimento ao recurso de apelação, restabelecendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal sem condenação do Município em honorários sucumbenciais.

8.
Tese de julgamento:
"1. Em observância ao princípio da causalidade e à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.229, não cabe a fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980. 2. A resistência da Fazenda Pública à alegação de prescrição não altera essa conclusão, conforme expressamente definido no precedente vinculante."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.030, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.046.269/PR (Tema Repetitivo nº 1.229).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo positivo de retratação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de reexame, por força do art. 1.030, II, do CPC, do acórdão id. 10072691, que, à unanimidade de votos, deu provimento à apelação cível interposta por
TARCISIO GEAQUINTO ESTELLITA HERKENHOFF
, a fim de condenar o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia central reside na aplicação do princípio da causalidade para a fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta pela prescrição intercorrente, especialmente quando a Fazenda Pública apresenta resistência à alegação de prescrição.

Apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que a resistência do ente municipal configurou sucumbência, justificando sua condenação ao pagamento da verba honorária, afastando, no caso concreto, a regra geral do princípio da causalidade.

Por não se conformar, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs Recurso Especial (id. 11733848). Em juízo de admissibilidade, o Eminente Desembargador Vice-Presidente desta Egrégia Corte, NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, por meio da decisão id. 13388700, determinou o retorno dos autos a este órgão julgador em vista da aparente divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.229, na sistemática do artigo 1.030, II, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001168-59.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARCISIO GEAQUINTO ESTELLITA HERKENHOFF
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(JUÍZO DE RETRATAÇÃO)

Conforme relatado, cuidam os autos de reexame, por força do art. 1.030, II, do CPC, do acórdão id. 10072691, que proveu o recurso de apelação para condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários advocatícios.

Trata-se, pois, da sistemática que, ao regulamentar o processamento dos recursos excepcionais, determina o reexame por este Tribunal de origem em caso de divergência com orientação firmada em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Vejamos o dispositivo legal:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
[...]

II –
encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

Desta forma, sendo este o órgão julgador que, ao apreciar o recurso, supostamente divergiu do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, passo à análise da questão apontada, a fim de averiguar se se trata, ou não, de hipótese de retratação.

No julgamento originário, esta colenda Primeira Câmara Cível entendeu que, embora a extinção da execução pela prescrição intercorrente, em regra, não enseje a condenação do exequente em honorários, a resistência manifestada pelo Município à pretensão do executado tornaria a questão litigiosa, atraindo a aplicação do princípio da sucumbência e, consequentemente, a condenação ao pagamento da verba honorária.

Contudo, a Egrégia Vice-Presidência, em sua análise de admissibilidade, apontou a necessidade de reexame da matéria em face do que restou decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.229 (REsp n. 2.046.269/PR), que pacificou a seguinte tese:

“À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980".

O fundamento central do precedente vinculante reside no princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelos ônus processuais deve ser atribuída àquele que deu causa à instauração da demanda, no caso, o executado, em razão de seu inadimplemento. A posterior extinção do feito por prescrição intercorrente não tem o condão de alterar a causa originária do ajuizamento da ação.

Ademais, o c. STJ foi explícito ao afirmar que a condenação em honorários é incabível mesmo na hipótese de resistência da Fazenda Pública, superando o fundamento utilizado por este colegiado. Conforme consta no corpo do acórdão paradigma:

“Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente – prescrição intercorrente – for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado”.

Verifica-se, portanto, que o acórdão id. 10072691 efetivamente diverge da orientação vinculante e consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, com fulcro no inc. II do art. 1.030 do CPC,
exerço o juízo positivo de retratação
para, reformando o acórdão anteriormente proferido,
NEGAR PROVIMENT
O ao recurso de apelação interposto por
TARCISIO GEAQUINTO ESTELLITA HERKENHOF
F, restabelecendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal sem condenar o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)